Tribunal: TJDFT
Processo: 0740563-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740563-23.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O credor agrava da decisão (Proc. 0708916-87.2022.8.07.0018 – id 172033817) da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento de sentença coletiva 0030649-57.1992.8.07.0001 (Gratificação em regência de classe), suspendeu o curso processual até o julgamento do Tema 1.169/STJ. Aponta distinguishing entre o caso sub judice e a discussão travada no repetitivo, relativa à necessidade de liquidação prévia de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, pois a sentença coletiva que beneficiou o agravante é líquida, dependendo de meros cálculos aritméticos para apuração de valores. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar. 3. Indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 09/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator